Tribunal: TJES
Processo: 0006211-61.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTES DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5.
Por fim, quanto a tese de decote das qualificadoras defendida pelo ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que
“somente devem ser excluídas da
sentença de pronúncia
as circunstâncias
qualificadoras
manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena
de
usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022), o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006211-61.2016.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TAYNAN REMESSON MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
TAYNAN REMESSON MARTINS DOS SANTOS
em face da decisão proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal n. 0006211-61.2016.8.08.0012, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2° II e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP). Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria da Justiça.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por TAYNAN REMESSON MARTINS DOS SANTOS em face da decisão proferida pela MM Juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, na ação penal n. 0006211-61.2016.8.08.0012, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2° II e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (art. 414, CPP). Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo acompanhado pela Procuradoria da Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória a narrativa fática que ocasionou na pronúncia do ora Recorrente da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial n° 348/2015, que no dia 30 de novembro de 2015, por volta de 13h30min, no interior de um terreno usado para o consumo de drogas localizado na Rua Manoel Francisco Schwab, no bairro Porto de Cariacica, antigo bairro Porto Belo 1, Cariacica/ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados, agindo de forma livre e consciente, com a intenção da matar, utilizando-se o denunciado WELINGTON de arma de fogo que portava ilegalmente, efetuou diversos disparos contra a vítima NICOLAS PRATTI DO ROSARIO, provocando-lhe a lesão que foi descrita no laudo de exame cadavérico de fls. 36/38, sendo a causa eficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado nos autos que, no dia do crime, a vítima encontrava-se junto de outras pessoas em um terreno onde costuma ocorrer o uso de entorpecentes, quando então o denunciado Lucas Leandro que também estava no local, telefonou para Welington avisando que a vítima estava lá.

Em ato contínuo, o denunciado Welington chegou ao local do crime, e indagou a vítima sobre a suposta "fofoca" que estaria espalhando sobre ele, acerca do sumiço de uma arma de fogo.

Neste momento o ora denunciado Taynan, passou a fomentar a confusão, insistindo que a vítima estaria espalhando o referido boato, desta forma Welington pediu a arma de fogo que estava com Taynan, que prontamente o atendeu.

De posse da arma de fogo, Welington disparou cerca de 6 vezes contra a vítima, ocasionando sua morte no local. Logo após o crime, os denunciados fugiram de taxi (fls. 39/43, 57/59, 106/107).

O crime foi praticado por motivo fútil. Salienta-se que o crime ocorreu em razão de uma suposta "fofoca" feita pela vítima sobre a pessoa do denunciado Welington. Que consistia em um boato de que Welington haveria roubado uma arma, e que supostamente a vítima estaria espalhando a história.

Diante da situação, os denunciados resolveram praticar o crime (fis. 39/43. 57/59, 106/1 07).

O crime foi praticado, também, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados a surpreenderam no momento em que estava sentada conversando com os demais, enquanto a vítima estava desarmada, quando então foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, não tendo assim, qualquer chance defensiva.

Assim agindo, os denunciados LUCAS LEANDRO DO NASCIMENTO, TAYNAN REMESSIN MARTINS DOS SANTOS, WELINGTON PEREIRA DE MOARES, praticaram o crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II (motivo Fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Por tal razão, requer o Ministério Público Estadual que seja recebida à denúncia, determinando-se a citação dos denunciados para apresentarem resposta escrita e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido com a sua PRONÚNCIA, a fim de que sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cariacica/ES, quando deverão ser condenados na pena cominada ao crime por eles praticado."

A título de registro, em relação aos acusados Welington Pereira de Moraes e Lucas Leandro do Nascimento, em razão de não terem sido encontrados para fins de citação pessoal, foram citados por edital, estando suspenso o processo e o curso do prazo prescricional.

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente encontra-se evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Nicolas Pratti do Rosário e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez,
o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação conseguiu apontar a participação do acusado na prática do crime.

Contudo, como já alertado, tratando-se de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações, que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na morte da vítima.

Na fase inquisitorial, a testemunha ocular Leandro Silva Ferreira
confirmou a participação do ora recorrente no homicídio da vítima
, senão vejamos:

QUE era amigo da vítima há 24 muito tempo; QUE a vítima conhecia todos que estavam no local; QUE conhecia a vítima quando morava em Santa Fé; QUE no local do crime é comum o consumo de drogas; QUE no dia do crime estavam o interrogado unto com DOUGLAS (tio da mulher do interrogado) no terreno local do 28 crime, tendo chegado lá por volta de 10:00 horas; QUE a casa da avó da mulher do interrogado mora embaixo ao terreno aonde ocorreu o crime; 30 QUE o interrogado estava fumando maconha no local, junto com DOUGLAS; QUE depois, por volta de 12:30, chegaram os meninos: 32 "TAINAN, LUCAS, DUZINHO"; QUE depois a vítima apareceu "do nada", por volta de 13:00 horas; QUE a vítima não costumava ir lá; QUE em 34 seguida chegou WELLINGTON sozinho, por volta de 13:20 horas; QUE perguntado se "FABÃO" estava no local, respondeu que não; QUE perguntado se "SUEL" estava no local, respondeu que na hora dos fatos ele não estava, mas ficou sabendo que depois do crime "SUEL" foi ao local e furtou os objetos da vítima; QUE estavam conversando o interrogado, a vítima, DOUGLAS, TAINAN, LUCAS e DUZINHO; QUE LUCAS subiu a escadinha da casa para a rua e acredita que ligou para WELLINGTON; QUE quando LUCAS subiu, logo depois a vítima subiu também, para ir embora; QUE depois voltaram LUCAS e a vítima; QUE LUCAS falou com a vítima que o irmão dele, WELLINGTON, queria conversar com a vítima; QUE LUCAS pediu para a vítima esperar um pouco no local pois WELINGTON estava vindo para conversar com a vítima; QUE a vítima esperou e LUCAS voltou junto com a vítima; QUE estavam os 5 no local conversando: o interrogado, a vítima, TAINAN, LUCAS, DUZINHO, DOUGLAS; QUE nesse momento não houve brigas;
QUE de repente chegou WELINGTON; QUE WELINGTON chegou alterado, gritando com a vítima; QUE WELINGTON perguntou o que a vítima tinha para falar para ele; QUE TAINAN falou para WELIGTON que a vítima estava falando alguma coisa dele; QUE WELIGTON chegou todo alterado gritando; QUE a vítima falou para WELINGTON que iria explicar a situação;
QUE quando
a vítima falou "vou te explicar" WELIGTON atirou na vítima; QUE WELIGTON pediu a arma que estava com TAINAN; QUE a arma era um revólver calibre 56 .38; QUE a arma estava na mão de TAINAN, embrulhada em uma camisa;
QUE perguntado se sabia que TAlNAN estava armado, respondeu que não; QUE perguntado de quem é a arma, respondeu que não sabe informar, que a arma fica entre eles, TAINAN, LUCAS, WELINGTON; QUE WELINGTON pediu a arma para TAINAN, sendo que TAINAN deu a arma na mão de WELINGTON; QUE WELIGTON atirou seis vezes na vítima, sendo que dois disparos mascaram e quatro disparos atingiram a vítima; QUE em seguida os meninos saíram correndo do local, tendo ficado apenas o interrogado e DOUGLAS junto com a vítima; QUE a vítima, ainda viva, pediu para o interrogado o ajudar; QUE o interrogado pediu para uma vizinha JUCILEILA 66 ligar para o SAMU;"

Tal declaração pode ser corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha Douglas Emanuel Borges França, que, em sede policial afirmou que:

"QUE era amigo da vítima; QUE a mãe do interrogado mora próximo ao local, na parte de 24 baixo; QUE chegou no local por volta de 14:00 horas; QUE quando chegou no local a vítima já estava lá; QUE a vítima estava na beira da rua; QUE desceu 26 junto com a vítima e ficaram sentados no local; QUE de repente chegou LUCAS; QUE ficaram sentados o interrogado, a vítima e LUCAS; QUE o interrogado saiu 28 para ir ao supermercado; QUE ficaram no local a vítima e LUCAS;
QUE quando o interrogado estava voltando ouviu barulhos de tiros; QUE viu, da casa de sua mãe, WELINGTON atirar na vítima; QUE WELINGTON deu quatro tiros na vítima; QUE acredita que a arma era de WELINGTON; QUE a arma era um revólver; QUE o interrogado viu quando WELINGTON já estava atirando na vítima; QUE perguntado acerca do motivo da morte da vítima, o interrogado respondeu que LUCAS, irmão de WELINGTON, ligou para WELINGTON e falou que a vítima estava no local;
QUE WELINGTON estava indo para o local para conversar com a vítima; QUE WELINGTON tinha algum problema com a vítima, não sabendo informar qual o problema; QUE WELINGTON tem o apelido de LEQUINHA; QUE perguntado se sabe informar sobre uma história de que a vítima estaria espalhando sobre o roubo de uma arma, respondeu que não sabe informar; QUE quando o interrogado estava sentado junto com LUCAS e a vítima, viu LUCAS ligar para WELINGTON e falar que "NICOLAS estava lá"; QUE LUCAS pediu para a vítima esperar no local pois WELINGTON estava indo até lá para conversar com a vítima; QUE a vítima sempre ia até o local fumar maconha; QUE a vítima chegou até o local de moto;
QUE ouviu dizer que WELINGTON chegou no local de táxi; QUE TAYNAN também estava dentro do táxi junto com WELINGTON; não sabendo informar se TAYNAN ficou no carro ou se saiu do carro; QUE depois que WELINGTON atirou na vítima, foram embora no táxi: WELINGTON, LUCAS e TAYNAN;
QUE o interrogado viu a vítima caído no chão e então pediu para os moradores socorrerem a vítima."

Durante a instrução sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha Leandro Silva Ferreira, que estava preso em relação a outro crime de homicídio, negou que havia presenciado o homicídio e que sequer tenha sido ouvido na Delegacia.

Contudo, importante frisar que, conforme consignado pelo magistrado de piso, que
a referida testemunha ocular do crime, “na ocasião da realização da audiência do dia 25 de setembro de 2019, ficou detido na mesma cela em que se encontrava o acusado Taynan Remesson Martins, e mantiveram diálogo, conforme consta na Ata de audiência à fl. 325, o que, possivelmente, poderia ter influenciado” em seu testemunho
.

Por sua vez, a testemunha Douglas Emanuel Borges França
em juízo
, confirmou que prestou depoimento perante a autoridade policial, apesar de negar as declarações lá prestadas.

Relatou ainda que:
“não sabe dizer onde o acusado TAYNAN está preso; que conhece o acusado TAYNAN de vista; que o acusado TAYNAN foi conduzido a este lado na mesma viatura que o depoente, porém de outro lado; que permaneceram juntos na carceragem deste fórum até o momento da audiência;”

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do ora recorrente, bem como dos demais réus, possivelmente na traficância da região, o que resulta no temor infligido sobre as testemunhas, que inclusive tiveram contato com o réu antes de prestar as suas declarações.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a alteração dos fatos em sede judicial, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

De outra banda, devo consignar que, quanto a tese de decote das qualificadoras defendida pelo ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022),
o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos
.

É o que se colhe dos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).
5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECOTES DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3. Contudo, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

4. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural.

5. Por fim, quanto a tese de decote das qualificadoras defendida pelo ora recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022), o que, definitivamente, não é a hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.